Tribunal: STF
Processo: HC 189497
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson Lima Celestino e outro, em favor de Wesley Barros da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 601.659/CE.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WESLEY BARROS DA SILVA, em face de decisão denegatória de liminar de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 
    Colhe-se nos autos que o Juízo da Vara da Comarca de Caririaçu/CE indeferiu o pleito de liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão (e-STJ, fls. 106-108). 
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. O e. Relator indeferiu a liminar (e-STJ, fls. 56-58). 
    Neste writ, sustenta o impetrante, em síntese, existência de constrangimento ilegal em desfavor do paciente decorrente da negativa de liberdade provisória, ante o excesso de prazo para formação da culpa (e-STJ, fls. 4-30). 
    Sustenta ainda que o paciente possui condições pessoais favoráveis a revogação da prisão preventiva, bem como risco à saúde por estar preso diante da situação de pandemia em relação ao novo coronavírus. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem "Seja concedido RELAXAMENTO DE PRISÃO em favor de WESLEY BARROS DA SILVA, devido ao evidente excesso de prazo na formação da culpa;c) Não acatado o pedido anterior, REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA em favor de WESLEY BARROS DA SILVA,uma vez que restou cristalinamente demonstrada a ausência de motivos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar, como também ter sido os CRIMES PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA(recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça) d) Caso VOSSAS EXCELÊNCIAS entendam necessário, que seja deferida a fixação de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, dentre aquelas dispostas no art. 3195 do Código de Processo Penal; e)Em qualquer das hipóteses, a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente." (e-STJ, fls. 29-30). (eDOC 15)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante:
    “O Exmo. Delegado de Polícia Civil de Juazeiro do Norte-CE informa a este Juízo a prisão em flagrante de WESLEY BARROS DA SILVA, efetuada na data de 19/12/2019, por volta de 00h31min da madrugada, na Rua José Borges, nº 149, Centro, nesta cidade de Caririaçu-CE, sob a acusação de ter infringido, pelo menos em tese, o artigo 306, § 2º, do CTB (embriaguês ao volante), artigos 14 (portar arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar) e 16 (possuir, deter, ter em depósito, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar) ambos da Lei nº 10.826/2003, e ainda art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (guardar e/ou ter em depósito, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar). 
    […]
    Constata-se do auto de prisão em flagrante que o flagranteado foi preso por policiais militares após breve perseguição, dirigindo uma motocicleta com sinais de embriagues, portando arma na cintura, quando então fizeram novas buscas autorizadas por ele, tendo logrado êxito na localização de mais duas armas de fogo bem como duas trouxinhas de maconha. 
    Com relação às circunstâncias/requisitos que autorizam a prisão preventiva é possível vislumbrar, nesse momento processual, a garantia da ordem pública. 
    A garantia da ordem pública resta configurada, dentre outras hipóteses, quando o indiciado ou réu estiver cometendo novas infrações penais, sem que se consiga surpreendê-lo em estado de flagrância, segundo a doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho. Em virtude da probabilidade real do flagranteado voltar a continuar praticando infração penal, é de rigor a decretação da prisão preventiva para assegurar a garantia da ordem pública. 
    Importante frisar que o autuado, segundo consultas anexadas aos autos, ostenta lista de várias ocorrências como infrator, inclusive com Carta de Guia de Execução em tramitação com informação de que o mesmo estava cumprindo pena em regime aberto e, mesmo assim, continua a delinquir, demonstrando ser um risco à ordem pública a sua liberdade, pois parece ignorar o normativo legal e age sem qualquer temor à justiça, servindo de um péssimo exemplo para todos aqueles que pretendem entrar ou continuar no submundo do crime”. (eDOC 5)
    Conforme se vê, o paciente “ostenta lista de várias ocorrências como infrator, inclusive com Carta de Guia de Execução em tramitação com informação de que o mesmo estava cumprindo pena em regime aberto e, mesmo assim, continua a delinquir”, a indicar indícios de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Quanto à alegação de pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juiz de primeiro grau que reavalie a prisão imposta ao paciente, se ainda não a reavaliou, à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ, consideradas as particularidades do caso concreto.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente